Tribunal: TJES
Processo: 0024385-78.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024385-78.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIA PAIXAO LOPES
APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. ILEGALIDADE DO MANUAL DO ALUNO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. EVENTO NARRADO QUE SE ENQUADRA NA CATEGORIA DE MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO A GERAR OBRIGAÇÃO INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova por previsão do Código de Defesa do Consumidor deve observar a condição de hipossuficiente do consumidor, não se confundindo com a mera superioridade econômico-financeira do fornecedor, mas sim na real dificuldade em ter acesso a documentos e produção de provas, estando em situação jurídica de desvantagem, o que não é o caso dos autos. 2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da razoabilidade, em razão da cláusula 11.2 do Manual do Aluno da Universidade Vila Velha, prever o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para pedidos de revisão de prova, uma vez que referido manual é divulgado e acessível à todos os alunos. 3. A conduta das apeladas em reprovar a aluna que não atingiu a nota necessária para a aprovação no curso, não demonstra a existência de qualquer circunstância que tenha agredido a honra, a imagem, a integridade física ou qualquer direito da personalidade a que o ordenamento jurídico confira proteção e que seja capaz de tornar o referido acontecimento superior ao mero aborrecimento. 4. O evento retratado, apesar de ser inconveniente, não tem o condão de afetar a esfera psíquica da apelante ou atingir sua honra, não podendo ser considerado apto a casar o dano moral alegado e, portanto, não gerando qualquer direito a indenização. 5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
JULIA PAIXÃO LOPES
, contra sentença (ID 4687196 - fls. 194/195), proferida em sede de AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA, em face de SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES e MARCIA VALERIA FERREIRA DE CARVALHO, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, julgando extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em que a demandante pretende perceber a referida indenização em razão da falha na prestação de serviço das demandadas, que ocasionou sua reprovação no 4º ano do curso de Administração.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença julgando improcedente a ação e julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, aduzindo para tanto o douto juízo (ID 4687196 – fl. 195-V) que “considerando que a reprovação da parte autora se deu em razão do descumprimento das regras institucionais já conhecidas pelos genitores da autora e pela própria autora (nota mínima e perda do prazo para pedido de revisão), verifica-se a ausência de ato ilícito praticado pelas rés e a inexistência de nexo causal a ensejar a responsabilização desta, de modo que a rejeição da pretensão autoral é medida que se impõe.”

Em suas razões recursais (ID 4687196 - fls. 197/201), a apelante sustenta: i) ausência de aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova; ii) violação ao princípio constitucional da razoabilidade ante a ilegalidade da cláusula 11.2 do Manual do Aluno da Universidade Vila Velha; iii) configuração do dano moral, uma vez que a situação vivenciada pela apelante causou grande abalo psicológico.

Assim, requer a reforma da sentença para declarar a ilegalidade da cláusula 11.2 do Manual do Aluno da Universidade de Vila Velha, bem como reconhecer o dano moral sofrido pela apelante.

Contrarrazões apresentadas pelas apeladas (ID 4687196 - fls. 205/211 e 213/224) em que requerem o improvimento do recurso interposto.

Antes de entrarmos no mérito recursal, faço uma breve síntese dos fatos.

A autora ajuizou a ação em desfavor da Universidade Vila Velha-UVV e da professora Márcia Valéria, pretendendo a declaração de ilegalidade da cláusula 11.2 do Manual do Aluno da referida universidade, que fixa o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para pedido de revisão de prova, bem como visando condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais e morais por ela sofridos.

Aduz, a apelante, que quando cursava o curso de Administração, na disciplina Gestão de Pessoas, ministrada pela professora Márcia Valéria, teria sido prejudicada “ao longo do semestre por lhe ser aplicada notas inferiores ao que realmente merecia”, sendo ao final do semestre, reprovada.

Afirma que a referida docente, além de ministrar conteúdo e passar informações de modo insuficiente durante todo o semestre letivo, no momento da correção de sua prova de recuperação “teria corrigido sua prova de forma a dar errado a uma resposta que para especialistas acadêmicos seria certa”.

Pontua ainda que, o prazo de 48 horas para pedido de revisão de prova seria desarrazoado, “uma vez que o importante é a qualidade de ensino e não aspectos meramente processuais”.

Pois bem.

A inversão do ônus da prova por previsão do Código de Defesa do Consumidor deve observar a condição de hipossuficiente do consumidor, não se confundindo com a mera superioridade econômico-financeira do fornecedor, mas sim na real dificuldade em ter acesso a documentos e produção de provas, estando em situação jurídica de desvantagem, o que não é o caso dos autos.

Nota-se que as alegações que ensejaram a demanda, decorreram por suposta perseguição e correção errônea de prova, alegações estas genéricas e subjetivas, de forma que ao caso não caberia a inversão do ônus da prova, devendo a autora comprovar o evento danoso e nexo causal, conforme as regras previstas no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Neste sentido segue julgado:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ESCOLARES). AÇÃO COMINATÓRIA (FAZER) C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. REQUERIMENTO DE TUTELA DA EVIDÊNCIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE TUTELA DE URGÊNCIA, PARA O FIM DE COMPELIR A RÉ A EMITIR DIPLOMA E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. Indeferimento. Manutenção. Não se vislumbra, neste incipiente estágio do processo, a probabilidade do direito invocado pela autora. Consta que ela foi reprovada em determinadas matérias, o que, ao menos a princípio, não torna ilegítima a conduta da ré, ao se recusar a emitir diploma e certificado de conclusão de curso. Não é possível afirmar, desde logo, se a reprovação da aluna se deu com base no regramento administrativo da instituição de ensino, ou se decorreu de ato ilícito por ela praticado. Não bastasse isso, a autora passou dez anos sem se preocupar em obter os pretendidos documentos, descurando de seu dever de confirmar se havia ou não sido aprovada em todas as matérias. Algo que não teria ocorrido, pelo que se vê neste incipiente estágio do processo. Requerimento de designação de audiência de justificação. Indeferimento. Manutenção. A designação de audiência de justificação dependeria da demonstração, ictu oculi, da probabilidade do direito invocado pela autora, mas tal não se vislumbra em sede de cognição perfunctória. Ademais, parece temerário, ao menos a princípio, determinar que a instituição de ensino emita diploma e certificado de conclusão de curso com base em prova testemunhal produzida em audiência de justificação. Requerimento de inversão do ônus da prova. Indeferimento. Manutenção. Não há falar, ao menos neste momento processual, em inversão do ônus da prova. A princípio, a prova do fato constitutivo do direito da autora está a seu alcance, não havendo falar em hipossuficiência técnica no campo probatório. Incumbe à autora o ônus de demonstrar que cumpriu o trabalho de conclusão de curso, as atividades complementares e o estágio supervisionado. Do contrário, estar-se-ia a impor à ré a produção de prova de fato negativo (a aluna não entregou os trabalhos ou não cumpriu as atividades exigidas). Agravo não provido. (TJSP; AI 2034207-25.2022.8.26.0000; Ac. 15559203; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Galhardo Esteves; Julg. 06/04/2022; DJESP 19/04/2022; Pág. 2703)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços educacionais. Parte autora que afirma que a instituição de ensino ré deixou de disponibilizar disciplina necessária à conclusão do curso, além de ser a responsável por sua reprovação em outra matéria. Sentença de improcedência. Irresignação da requerente. Descabimento. Alegação da parte autora, no sentido de que teria sido reprovada em seu estágio por culpa da instituição de ensino ré, que não é dotada de verossimilhança. Inversão do ônus da prova incabível na hipótese em exame. Documentos colacionados pela própria autora que demonstram a prestação de auxílio, por parte de preposto da requerida, para o preenchimento das atividades do estágio, não podendo ser atribuída à parte ré a responsabilidade pela reprovação na disciplina. Disponibilização da disciplina faltante que ocorreu no decorrer do processo. Parte autora que ingressou no curso após seu início, aplicando-se a previsão contratual da cláusula 6º, §2º, no sentido de que as aulas oferecidas antes de sua entrada seriam disponibilizadas ao final. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em honorários advocatícios majorada para 15% do valor da causa, ressalvada a gratuidade. Recurso não provido. (TJSP; AC 1003559-68.2019.8.26.0070; Ac. 14867109; Batatais; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Barone; Julg. 29/07/2021; DJESP 03/08/2021; Pág. 2012)

Prosseguindo, entendo que não há que se falar em violação ao princípio constitucional da razoabilidade, em razão da cláusula 11.2 do Manual do Aluno da Universidade Vila Velha, prever o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para pedidos de revisão de prova, uma vez que referido manual é divulgado e acessível à todos os alunos.

Assim, ao ingressar na universidade, deveria a aluna tomar conhecimento das regras às quais estaria submetida, evitando dessa forma a interposição de revisão de prova extemporânea.

Consoante as provas dos autos (fl. 29), nota-se nitidamente que o protocolo de solicitação de revisão de prova, fora realizado fora do prazo previsto no manual do aluno, sendo portanto, inadmitido, não havendo portanto, qualquer ilegalidade no ato.

À respeito bem pontuou o douto magistrado que
“A análise do protocolo da Central de Relacionamento com Aluno (fi. 29) permite afirmar que, de fato, a Requerente realizou o pedido de revisão fora do prazo que estava previsto pelo manual do aluno, não havendo dúvidas que, caso lhe fosse aberta uma exceção, tal fato poderia gerar precedentes para que mais alunos pedissem a revisão de provas sem acatar ao prazo, causando desordem para a instituição, além de ser uma forma de privilegiar a parte autora - o que feriria a imparcialidade da instituição de ensino.”

Em relação aos danos morais, registro que a indenização por dano moral encontra previsão legal no artigo 186 do Código Civil, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Na hipótese específica do dano moral, tem-se que, para que incida o dever de indenizar, o sofrimento físico ou espiritual deve ser decorrente de uma ação voluntária, comissiva ou omissiva, imputável ao agente responsável pelos danos causados à vítima, eis que o dano moral constitui o prejuízo decorrente da dor imputada à pessoa da vítima, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Portanto, tratando-se de ação de indenização fundada na responsabilidade civil, a certeza há de vir na tríplice realidade, consistente no ato ilícito, dano sofrido pela vítima e no nexo de causalidade.

Neste aspecto, assento que nem todo o ilícito enseja dano moral, sendo necessária, para além do ilícito, a alegação factível de abalo psicológico.

Como bem consignado nas palavras do então Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Massami Uyeda, “a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por dano moral”. E continua em seu voto, “não é possível considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que só deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio de seu bem-estar.” (STJ, REsp 1.234.549/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 10.12.2012)

No caso, analisando os autos, noto que a conduta das apeladas em reprovar a aluna que não atingiu a nota necessária para a aprovação no curso, não demonstra a existência de qualquer circunstância que tenha agredido a honra, a imagem, a integridade física ou qualquer direito da personalidade a que o ordenamento jurídico confira proteção e que seja capaz de tornar o referido acontecimento superior ao mero aborrecimento.

Não se está dizendo que a autora não foi ocasionado transtornos e frustração.

Reconhece-se que a situação posta é capaz de ensejar desconforto. No entanto, tal situação, na verdade, caracteriza-se como um mero aborrecimento comum à vida cotidiana, não indenizável.

Neste sentido segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do pedido, confirmando a inadmissibilidade do Recurso Especial por incidência da Súmula 7/STJ. 2. O simples dissabor, desconforto, contratempo ou aborrecimento da vida cotidiana não enseja abalo moral, conforme se vê no REsp 1.426.710/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 8.11.2016). 3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que "os elementos constantes dos autos se situam em meras conjecturas e não são suficientes para formar a convicção do julgador" e que "os fatos narrados provocaram-lhes apenas um mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada que estão fora da órbita do dano moral". Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.909.482/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/6/2022.)

Outro não é o entendimento deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INTERPELAÇÃO DO SEGURANÇA POR ESTAR DESCALÇO PROCEDIMENTO DO SHOPPING AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A PRÁTICA DE CONDUTA VEXATÓRIA - MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Convém esclarecer que a relação havida entre as partes é de consumo, posto que se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, estabelecidos pelos arts. 2º e 3º do CDC. 2. Nesse sentido, os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa (responsabilidade objetiva), pela reparação dos danos causados aos consumidores por vícios relativos ao serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, bastando ao consumidor comprovar o ato praticado, o dano sofrido e o nexo de causalidade (art. 14 do CDC). 3. Em que pese o alegado dano sofrido pelos apelantes, a requerida, por sua vez, logrou êxito em demonstrar que não houve vício na prestação do serviço ou ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar extrapatrimonialmente os autores. 4. Agiu com acerto o magistrado sentenciante, na medida em que restou demonstrada a licitude dos atos da ré, que somente advertiu o apelante sobre a impossibilidade de permanecer no estabelecimento sem calçados, conforme regras próprias do local. 5. O autor, por outro lado, não juntou documentos hábeis para comprovar o dano sofrido em razão da atitude da ré. Ao contrário, mesmo que os seguranças tenham pedido para ele não permanecer no local descalço, ele permaneceu, tomou o chopp e por fim, ainda deu gorjeta para o atendente, conforme depoimento. 6. Desta forma, entendo que o procedimento do Shopping é lícito, até mesmo para assegurar a integridade física dos clientes, sendo que tal atitude somente ensejaria o dever de indenizar se tivesse sido empregado conduta vexatória e constrangedora contra os autores, o que não ocorreu. 7. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 8. Com relação a veiculação no jornal televiso, só foi transmitida com a anuência do próprio requerente, sendo que o mesmo poderia evitar a entrevista e sua publicação. 9. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130006769, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

Dessa forma, entendo que o evento retratado, apesar de ser inconveniente, não tem o condão de afetar a esfera psíquica da apelante ou atingir sua honra, não podendo ser considerado apto a causar o dano moral alegado e, portanto, não gerando qualquer direito a indenização.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença objurgada.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, serão majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/07/2023 às 13:35:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46895912072023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)